Tribunal: STF
Processo: RE 1305721
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNICA À SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.078/1990. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 



    1. A discussão a propósito da abusividade, ou não, de cláusula de contrato de plano privado de assistência à saúde passa necessariamente pela interpretação da legislação infraconstitucional e pela apreciação de cláusulas contratuais, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e atrai a incidência do verbete n. 454 da Súmula do Supremo.



    2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em um por cento a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    3. Agravo interno desprovido.